Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-79.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006731-79.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE DA CUNHA FERREIRA - CPF: 018.121.111-42 (RECORRENTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO RODRIGUES CUMERLATO - CPF: 057.708.271-06 (RECORRIDO), RENAN FRANCISCO PANCINI NUNES - CPF: 030.476.721-21 (RECORRIDO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INTERMEDIÇÃO FEITA POR TERCEIRO INTERMEDIÁRIO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR NA FRAUDE – ILEGITIMIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O que se depreende dos autos é que o Recorrido tanto quanto a Recorrente foram vítimas de um golpe, uma vez que o falsário entrou em contato com ambos e para cada um deles contou uma “estória”, fazendo ambos falarem entre si, mas sem saber os pormenores por trás da aludida negociação, razão pela qual deve ser mantida a ilegitimidade do vendedor para figurar no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

EUNICE DA CUNHA FERREIRA recorre da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de JULIO AUGUSTO RORIGUES CUMERLATO e RENAN

FRANCISCO PANCINI NUNES, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação ao segundo requerido.

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que, diversamente do entendimento do magistrado, Renan Pancini Nunes, proprietário do veículo tinha conhecimento do golpe que estava sendo realizado contra si.

Aduz que, conforme conversas realizadas com o Renan este entrou em contato com a recorrente para tratar sobre a venda do veículo, caindo por terra toda sua fundamentação sobre não saber nada do ocorrido.

Requer a reforma da sentença para que seja reformada a sentença e mantida a legitimidade do Recorrido para figurar no polo passivo da lide.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inobstante os ponderosos argumentos do Recorrente, estou concluindo pelo acerto da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse ponto, cito:

“Dispenso o relatório, com fulcro no art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Cuida-se de ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela ajuizada por EUNICE DA CUNHA FERREIRA em desfavor de JULIO AUGUSTO RODRIGUES E RENAN PANCINI NUNES.

Sustenta a Requerente no dia 14.11.2022, veio a se deparar com um anúncio na rede social Facebook de um veículo Toyota Etios HB X, ano/modelo 2015, placa QBH9201, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Afirma ainda que no mesmo dia, o suposto vendedor José Fernando enviou uma mensagem de Whatsapp à Requerente, com vídeos do veículo, colocando o carro à disposição, caso quisesse olhar pessoalmente.

Pelo negócio, a Requerente firmou com o suposto vendedor que pagaria R$ 13.000,00 (treze mil reais) em espécie e o remanescente em cabeça de gado.

O sinal foi realizado na conta informada por José Fernando, conta 6934707042-7, agência 0001, Banco Mercado Pago, de titularidade do primeiro requerido Julio Augusto Rodrigues Cumerlato.

Contudo ao realizar o pagamento, percebeu se tratar de um golpe, ocasião em que procedeu com a lavratura do Boletim de Ocorrência consignado em id. 105994828.

Deste modo, propôs a presente demanda, pleiteando em sede de liminar a restrição do bem, de modo a impossibilitar a sua comercialização, sendo o pedido deferido, conforme se vê em id. 106080839.

Realizado a angularização processual, pode-se verificar que apenas o segundo Requerido Sr. RENAN FRANCISCO PANCINI NUNES fora devidamente citado.

Com relação ao primeiro Requerido Sr. JULIO AUGUSTO RODRIGUES CUMERLATO, observa-se que a Carta de Aviso de Recebimento não atingiu seu efeito – id.112668311, ocasião em que desde já intimo a Requerente para informar nos autos novos endereços para a nova tentativa de intimação para o regular prosseguimento do feito.

Em sequência, houve a realização da audiência de conciliação, contudo

restou infrutífera, conforme se vê pelo termo consignado em id. 112897396.

O segundo Requerido colacionou sua defesa em id. 112991700, alegando em síntese ser parte ilegítima na demanda.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO

DAS PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO 2o REQUERIDO

No tópico em apreço, alega o segundo Requerido (RENAN FRANCISCO PANCINI NUNES) que não deve figurar no polo passivo da ação, haja vista que não concorreu para a pratica do ilícito (golpe), asseverando ainda que não sabia da referida negociação entre a Requerente e o primeiro Requerido.

Ademais, assim que soube do ocorrido, procedeu com a lavratura do Boletim de Ocorrência, o qual segue acostado em id. 110095923, bem como colacionou o verdadeiro anuncio realizado no qual o bem em questão aparece anunciado pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) id. 110103359.

Neste interim, ao se analisar detidamente os documentos carreados aos autos, seja pelo Requerente, seja pelo segundo Requerido, entendo por acolher a presente preliminar, isso por que, extrai-se do comprovante de transferência colacionado em id. 105994826 que o beneficiário do valor transferido foi o primeiro Requerido, Sr. Julio Augusto Rodrigues Cumerlato.

A ocorrência de fraude é incontroversa nos autos, sendo necessário analisar o real responsável pela empreitada criminosa.

Mediante análise do conjunto fático probatório é possível concluir que o requerente caiu em um golpe, praticado por terceiro, em que, por sua mera liberalidade, após visualizar um anuncio um TANTO QUANTO ATRATIVO, sem conferir previamente as informações e orientações recebidas por meio de contato telefônico, inclusive sem conferir a origem do contato, realizou o sinal para concretização do negócio, o que por derradeiro ocasionou a concretização material do delito (fraude).

Neste sentido, verifica-se que a requerente não adotou a devida cautela de checar, de forma prévia, as informações e orientações obtidas, seja por contato telefônico, muito menos se atendou ao preço vil a qual estava sendo comercializado o bem.

Outrossim, ao se observar o extrato de comprovante de transferência colacionado aos autos, é possível concluir que o deposito do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) fora feito em conta de titularidade do primeiro Requerido, o qual repisa-se não fora citado.

Ademais, com relação ao argumento levantado pela Requerente de que as tratativas se deu via Whatsapp com o segundo Requerido, tenho que também não merece prosperar, haja vista que é de conhecimento público, que qualquer pessoa que utiliza os veículos digitais de comunicação pode colocar a foto de terceiras pessoas, no intuito de se passar por essas na tentativa de lograr êxito nas empreitadas criminosas, o que aconteceu no caso em tela.

Portanto, falta no caso, elemento mínimo suficiente para atribuir ao segundo Requerido a concorrência no desenrolar criminoso, e assim imputar-lhe a responsabilidade pela fraude sofrida pela parte requerente quando esta foi quem por descuido e sem observar o dever de cautela colaborou para a concretização do pleito criminoso.

Destaco que, de acordo com os fatos e documentos esposados aos atos, não se mostra razoável transferir a obrigação de assumir a responsabilidade para o segundo Requerido, pelos danos decorrentes dos fatos originados na conduta sem cautela praticada pela própria Requerente.

Assim, não sendo constatado que a transação se deu por culpa do segundo requerido, impõe-se a necessidade de reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Sendo assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo segundo demandado, e extingo a ação em face a ele, sem julgamento de mérito, ex vi do art. 485, VI do NCPC.

Dito isso, em relação ao primeiro requerido, não localizado no endereço declinado na exordial, deve ser o autor intimado a indicar o paradeiro do réu ou demonstrar o esgotamento das tentativas de localização, possibilitando a continuidade da lide em face daquele que, aparentemente foi quem se beneficiou da transferência realizada pela Requerente.

Prazo de 10 dias. Omisso o autor, certifique-se e venham conclusos para extinção.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz de Direito, para que surta seus efeitos legais.

JOSÉ EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA

Juiz Leigo

Vistos.

HOMOLOGO o projeto de sentença do Juiz Leigo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, conforme redação prevista no art. 40 da Lei n. 9099/95.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Data registrada no sistema.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito”

Assim, o que se depreende dos autos é que o Recorrido tanto quanto a Recorrente foram vítimas de um golpe, uma vez que o falsário entrou em contato com ambos e para cada um deles contou uma “estória”, fazendo ambos falarem entre si, mas sem saber os pormenores por trás da aludida negociação.

Portanto, não há elementos nos autos aptos a manter o recorrido Renan Francisco Pancini Nunes no polo passivo da lide, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito em relação a ele.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023